Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processo : 0745850-69.2020.8.07.0000 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 26472729), comparece aos autos o agravado (id. 26651669) juntando documentos e alegando a ocorrência de fato superveniente, a saber, a fixação de alimentos em favor de seus filhos, no percentual de 40% dos rendimentos do devedor. Pede a consideração do fato novo quando do julgamento, a fim de que o Colegiado arbitre penhora não superior a 15% do vencimento líquido. Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, intime-se o agravado para se manifestar acerca da petição e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator